Tribunal: STF
Processo: RE 1444587
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes.



    2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.